Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-02.1993.8.11.0019
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-02.1993.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDES PAES FALCAO - CPF: 161.755.571-15 (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON CARLOS ZOLIN - CPF: 659.206.278-91 (ASSISTENTE), JOAO ADALBERTO ALVES - CPF: 240.829.026-00 (ASSISTENTE), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (ASSISTENTE), VALDEMIR VIRGINIO - CPF: 805.344.731-72 (ASSISTENTE), RICARDO RIBEIRO DE LIMA (ASSISTENTE), ILDO REZER (ASSISTENTE), LUIZ ALVES MACEDO JÚNIOR (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE MELLO - CPF: 666.909.191-53 (ASSISTENTE), LUIZ ALVES MACEDO JUNIOR - CPF: 869.342.871-34 (ASSISTENTE), ILDO REZER - CPF: 205.236.371-87 (ASSISTENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JEAN WAGNER SABATELLA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. DE OFICIO, AFASTOU A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO DOS VÍDEOS DE TESTEMUNHOS PRESTADOS EM SESSÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – 2) NULIDADE DO JULGAMENTO – QUESITAÇÃO FORMULADA “DEFEITUOSA” EM RELAÇÃO AO APELANTE – INVIABILIDADE – QUESITAÇÃO DEVIDAMENTE FORMULADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 3) MÉRITO – PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INATENDÍVEL – PROVAS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
EX OFFICIO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO – PENA REDIMENSIONADA.

Inviável a nulidade levantada quando suficientes os fundamentos pelo Juízo de primeiro grau que motivou o indeferimento do pedido de reprodução de vídeo de testemunhas ouvidas em sessão de plenário declarada nula em recurso de apelação, bem como o fato de que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Não há nulidade na quesitação formulada pelo juízo presidente da sessão do júri popular quando formulada diretamente, questionando a participação do ora recorrente no crime, sendo acolhida respondida pelo Conselho de Sentença, não havendo falar em quesitação genérica ou defeituosa.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

Questão
ex officio
– Tendo em vista a ausência de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial, referente a circunstâncias do crime, que deve ser excluída e a pena-base redimensionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor
Waldes Paes Falcão
, contra a decisão soberana do Tribunal do Júri Popular da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do acusado, nas razões (pags. 2910/2921-PDF), recorre da sentença visando, preliminarmente: 1) O reconhecimento da nulidade diante do indeferimento da reprodução do vídeo dos testemunhos prestados em Sessão de Julgamento anterior e; 2) Nulidade do Julgamento sob o argumento de que a quesitação formulada foi “defeituosa” em relação ao apelante, pois deveria constar quesito indagando ao Conselho de Sentença acerca da participação ativa do apelante no delito.
Verbis:

“...temos apontado duas nulidades no indeferimento da reprodução do vídeo dos depoimentos das testemunhas Ildo Rezer e Luiz Alves Macedo Junior, a primeira que o apelante tem o direito a reprodução dos vídeos mesmo se tratando de um julgamento pelo tribunal de juro onde foi anulada a sentença em favor desse já que se trata dos mesmos fatos e houve a condenação do outro réu; e a segunda nulidade diz respeito à legitimidade para decidir sobre tal requerimento que é dos jurados e não da MM juíza.”
(pag. 2917/2918-PDF).

No mérito: 3) A nulidade do julgamento do júri para que outro seja realizado, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 2923/2934-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 2937/2950-PDF).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do fascículo acusatório os seguintes fatos:

“I - Consta do Inquérito Policial que no dia 01 de outubro do ano em curso (1993), por volta das 18h30min., no interior da oficina mecânica – Mato Grosso, situada na Rodovia MT – 338, nesta Comarca de Porto dos Gaúchos, estado de Mato Grosso,
os indiciados mediante prévio ajuste dispararam vários tiros na pessoa de José de Oliveira Souza, vulgo “Zelito”, provocando-lh
e os ferimentos descritos no Auto de Exame Necroscópico de fls. 14 e 15 e demonstrados no mapa topográfico para localização de lesões de fls. 17, causa eficiente de sua morte.

II - Apurou-se que
os dois primeiros denunciados, “Ricardinho” e Valdez, acompanhados de um terceiro elemento conhecido como “Diabo Loiro”, na data retro mencionada, chegaram ao local de trabalho da vítima com a intenção inquestionável de assassiná-la.

Valdez permaneceu ao volante do veículo Saveiro
, de cor branca, placa AY-2786, de propriedade de América do Sul Leasing, “Ricardinho”, posicionou-se próximo à porta da oficina e “Diabo Loiro”, entrou no estabelecimento, dialogou rápidamente com o ofendido e sem que este pudesse defender-se desferiu-lhe vários tiros. Ato contínuo, saíram em disparada e quilômetros adiante capotaram o veiculo, onde tiveram que trocar um pneu, momento em que foram abordados pelos agentes Policiais, todavia, saíram em disparada e foram buscar refúgio numa serraria próxima ao patrimônio Simioni, onde perante terceiros admitiram a prática delituosa linhas atrás descritas;

III – Segundo consta do procedimento inquisitorial: O
denunciado Dirceu Ossani, pretendia adquirir uma área rural, que lhe fora oferecida em venda pelos acusados Alcides Batista Filho e Ricardo Alves Pinto. Todavia exigia esse denunciado adquirente que todo imóvel fosse desocupado (
“limpo”).

Como a vítima possuía área encravada nesse imóvel e se opunha à venda, os acusados resolveram abreviar a desocupação mediante o seu assassinato.

Para alcançar esse criminoso objetivo,
o acusado Alcides Batista Filho, vinculado aos demais, locou perante a empresa Trescinco Locadora Ltda., o veículo Saveiro-Branco (fls. 27), confiando-o aos primeiros denunciados, para que se dirigissem a esta cidade com o fim único de cometer o homicídio.

Observando-se o evidente interesse patrimonial de Alcides, proprietário de parte do imóvel e
contando com seu preposto e “sócio” o pistoleiro José Vitorino da Rosa, vulgo “Zé Preto”, e também, que Alcides, ocupante de relevante cargo público na Capital do Estado, usou de sua credibilidade ao locar o veículo, contribuindo de qualquer modo, na execução do homicídio.

IV – Ressai ainda do conjunto informativo que: Os acusados Alcides e “Ricardinho”, já mantinham relações de comércio da área e de madeira sobre a mesma existente com o acusado Dirceu Ossani, consoante se depreende dos documentos de fls. 41, destacando-se irrefragível envolvimento de Alcides, quando sua assinatura está presente às fls. 41 e 27;

V – Quanto ao denunciado Dirceu Ossani, sua participação também se apresenta de forma inconcussa, eis que, adiantou valores aos demais acusados, Alcides e “Ricardinho”, facilitando-lhes o cometimento do homicídio e permitindo desta maneira que apossasse do imóvel supra referido.

O infrator Marcos Mello, fazendo uso de uma caminhonete Ford – F – 100, cor marrom e preta e equipada com capota preta, prestou auxílio aos denunciados, “Ricardinho”, Valdez e “Diabo Loiro”, homiziando-os para que não fossem alcançados pela ação da Autoridade, levou-os até a BR-220 (Rodovia Cuiabá-Sinop). Em lá chegando, configurando inegavelmente que os denunciados estavam associados para cometer delitos, esperava-o o denunciado Dirceu que, usando de um veículo Gol Branco, placa AX-8146 – Cuiabá-MT., evadiu-se com os executores do crime, “Ricardinho”, Valdez e “Diabo Loiro”. [...]”
(trecho extraído da sentença - pag. 2846/2847-PDF).

O processo foi desmembrado em relação aos demais denunciados, prosseguindo em relação ao ora apelante Waldes Paes Falcão e Jean Wagner Sabatella.

Foram pronunciados pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, e condenados perante o Tribunal do Júri, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão em relação ao acusado Waldes Paes Falcão e 17 anos e 6 meses em relação ao acusado Jean Wagner Sabatella.

A defesa do recorrente Waldes Paes Falcão interpôs recurso de apelação criminal, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, a qual foi acolhida por este egrégio Tribunal de Justiça que acolheu a preliminar suscitada para anular o feito desde a decisão que decretou a revelia do apelante Waldes Paes Falcão, e, por consequência, anulou o veredicto popular, tendo transitado em julgado o acórdão proferido.

O feito foi novamente desmembrado, tramitando então apenas em relação ao ora apelante Waldes Paes Falcão.

Designada nova sessão de julgamento em plenário, o réu foi julgado e condenado pelo Júri Popular sendo imputado a pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, contudo, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, a pena definitiva ficou em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, da qual recorre postulando o que segue:

Passo a análise do recurso da defesa.

Da nulidade por cerceamento de defesa – indeferimento de reprodução do depoimento de testemunhas

A defesa do apelante sustenta a nulidade do julgamento, alegando cerceamento de defesa em virtude do indeferimento em sessão plenária da reprodução do depoimento de duas testemunhas.

Assim verbera:

“...temos apontado duas nulidades no indeferimento da reprodução do vídeo dos depoimentos das testemunhas Ildo Rezer e Luiz Alves Macedo Junior, a primeira que o apelante tem o direito a reprodução dos vídeos mesmo se tratando de um julgamento pelo Tribunal de Júri onde foi anulada a sentença em favor desse já que se trata dos mesmos fatos e houve a condenação do outro réu; e a segunda nulidade diz respeito à legitimidade para decidir sobre tal requerimento que é dos jurados e não da MM Juíza”
(pag. 2917/2918-PDF).

Pois bem.

Analisando a pretensão defensiva, entendo que não comporta guarida, devendo ser rechaçada.

Na ocasião, a defesa do apelante requereu a reprodução dos depoimentos anteriores das testemunhas Ildo Rezer e Luis Alves Macedo Júnior, aduzindo que
“...a prova pode ser aproveitada em favor do acusado Waldes Paes Falcão, porque a anulação do julgamento anterior pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi parcial, permanecendo válidas as provas ali produzidas...”

Ao indeferir o pleito da defesa o Juízo Presidente do Tribunal do Júri assim fundamentou:

“Indefiro o pedido formulado pela Defesa pelas razões a seguir expostas. Como cediço, esta é a segunda sessão do Tribunal do Júri realizada nestes autos. Isso porque al julgar o recurso apelação apresentado pelo réu WALDES PARAS FALCÃO, o E. Tribunal do Estado de Mato Grosso anulou a primeira Sessão do Tribunal do júri em que houve a condenação do acusado sob fundamento de cerceamento de defesa. Conforme o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJMT, o réu fora indevidamente intimado por edital acerca da referida Sessão, quando na realidade possuía endereço certo sem que houvesse qualquer prova de que estava se furtando de ser intimado pessoalmente. Como se vê, entendeu a Corte que houve cerceamento de defesa do acusado que tinha à época o direito de ser realmente cientificado acerca da sessão de julgamento para querendo dela participar acompanhado a produção da prova em Plenário e realizando a sua autodefesa. Dessa forma o ato de o julgamento realizado na primeira Sessão do Tribunal do Júri ser considerado válido em relação ao corréu JEAN VAGNER SABATELLA, não tem o condão de validar as provas ali produzidas em relação ao acusado WALDES. A pretensão da douta defesa é na realidade um contrassenso pois se a primeira Sessão do Tribunal do Júri foi anulado em relação ao réu WALDES por não ter sido regularmente intimado para a solenidade e não ter comparecido não é possível agora considerar válidas para este julgamento, as mesmas provas ali produzidas. Do contrário não haveria necessidade de realização de novo julgamento... tal como decorre diretamente do acórdão que julgou a Apelação ... o qual anulou o feito tão somente em relação ao acusado WALDES desde a decisão que decretou a sua revelia e determinou a sua intimação para a sessão de julgamento”
(pag. 2857-PDF).

Acerca da matéria, não se pode negar os fundamentos externando pelo douto Juízo de primeiro grau, consoante acima transcrito, porquanto a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que anulou o julgamento do Júri se deu em especial amparado no princípio da plenitude da defesa, dando concretude à autodefesa, permitindo a participação ativa do réu dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da Sessão Plenária do Júri, inclusive das provas ali produzidas.

De outra banda, é sabido que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte, o qual vem bem delineado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”
.

Na hipótese dos autos, consoante bem observado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
“Em relação ao argumento da defesa no sentido de que a testemunha Ildo Rezer aduziu não ter visto o apelante na cena palco dos fatos, extrai-se da denúncia que o mesmo não adentrou no local, ele apenas “... permaneceu ao volante do veículo Saveiro, de cor branca, placa AY-2786, de propriedade de América do Sul Leasing”.

Do mesmo modo, quanto a segunda testemunha,
Luiz Alves Macedo
a defesa não apontou porque a mesma seria imprescindível para o caso, ao passo que faltou a demonstração, de forma efetiva, do prejuízo.

Portanto, extrai-se que o Conselho de Sentença decidiu conforme as provas produzidas nestes autos, até porque não ocorreu um julgamento contrário ao elenco probatório destes autos, prevalecendo a soberania dos jurados que se convenceram, em sua maioria, pela dialética apresentada pelo Ministério Público.

Diante desse quadro, e aderindo,
in totum,
os fundamentos do Juízo Presidente do feito, é forçoso reconhecer que o pedido visando à pretendida nulidade não merece ser acolhido, bem como por inexistir a demonstração do prejuízo efetivo à sua defesa.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

Nulidade do julgamento - formulação de quesitação “defeituosa” em relação ao apelante

A segunda tese de nulidade do Julgamento vem calçada pela defesa sob o argumento de que a quesitação formulada foi defeituosa em relação ao apelante, pois deveria constar quesito indagando ao Conselho de Sentença acerca da participação ativa do apelante no delito.

A propósito, destaco a quesitação formulada para a sessão de julgamento,
verbis
:

“(...) 1o Quesito: Na data de 1 de outubro de 1993, por volta das 18h30min, no interior da oficina mecânica Mato Grosso, localizada na Rodovia MT 338, nesta Comarca, a vítima José de Oliveira Souza, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no laudo de necropsia, provocando-lhe a morte?(4) SIM ( ) NÃO

2o Quesito: O acusado Waldes Paes Falcão concorreu para a prática do crime, dirigindo o veículo em que outros 2 (dois) agentes fugiram do local do crime, após a vítima ter sido morta a tiros? (4) SIM (1) NÃO

3o Quesito: O jurado absolve o acusado? ( ) SIM (4)NÃO

4o Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consubstanciado no fato de a vítima ter se negado a vender sua propriedade rural, que estava encravada em área rural que o terceiro pretendia adquirir? (4) SIM ( ) NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que essa foi alvejada de surpresa? (4) SIM (

)NÃO (...)”
(pag. 2867-2868 – PDF).

Apesar do inconformismo defensivo, não há falar em nulidade neste aspecto, qual seja, de haver a existência de quesito indagando ao Conselho de Sentença acerca da participação ativa do apelante, haja vista que das provas dos autos consta que o apelante foi a pessoa que conduziu o veículo utilizado na prática delitiva, garantindo a fuga aos demais corréus.

Neste ponto, tem-se a participação ativa do acusado no crime, o que foi devidamente quesitado e acolhido positivamente pelo conselho de sentença, no segundo quesito, consoante acima apontado.

Deste modo, sem delongas não há falar em quesitação genérica ou defeituosa, devendo ser afastado o pleito da defesa.

Do mérito - anulação do julgamento - alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa pretende a anulação do julgamento alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que
“...Dúvidas e incertezas fundamentaram a acusação do Ministério Público e induziram a erro o corpo de jurados. Os verdadeiros autores do crime são apenas Ricardo Alves Pinto e Jean Wagner Sabatella, o primeiro já falecido condenado pelo tribunal do júri em 24 de junho de 1996 em 16 anos de reclusão e o segundo já condenado pelo crime em 26.10.2016”.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Assim, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame, ao contrário do que pretende a defesa, não há falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, já que as provas apresentadas em plenário foram suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo.

O réu e testemunha
Marcos Antônio de Mello
, interrogado na
fase judicial
afirmou que o apelante e os demais acusados Ricardo e Jean Wagner Sabella
confessaram a prática do crime
,
inclusive que teriam confidenciado o crime ora em testilha com um dos funcionários da serraria de sua família
. Ainda, afirmou que o apelante Waldes estava portando um revólver na cintura.

Já na fase do Plenário do Júri, Marcos Antônio de Mello confirmou que o apelante Waldes estava portando arma de fogo.

Destaco seu depoimento perante os jurados:

“JUIZA: eu estou com seu depoimento prestado lá na delegacia na época dos fatos, depois perante o juiz. Aqui consta que você deu algumas informações em relação aos três que eu mencionei. A minha primeira pergunta, desses três eu citei dois nomes para você, Ricardinho e Valdes, o senhor já conhecia os dois de algum lugar?

MARCOS: conhecia de longe né

JUIZ: tem uma informação, se o senhor chegou a ver, quando o senhor chegou lá na serraria, os três em posse de arma de fogo ... o senhor observou que VALDES estava com um revolver na cintura o senhor se recorda?

MARCOS: ... ah, acho que ele tava com revolver sim.

JUIZ: o VALDES né?

MARCOS: é ... eles tinham trocado tiro com a polícia, eles tava correndo eu acho ... tava em fuga ... o carro tinha batido eu não lembro.

JUIZ: eu queria confirmar com o senhor um outro trecho do seu depoimento ... que ao chegar no local aqueles senhores comentaram que havia praticado um homicídio em porto dos gaúchos... o senhor se recorda?

MARCOS: Não senhora, não lembro.

JUIZ: o senhor disse que não lembra, mas o senhor agora a pouco disse assim “parece que eles estavam fugindo da polícia lá, tinham trocado tiro”. Porque?

MARCOS: é muitos anos só lembro que eles tavam lá nessa represa...

MP: o Senhor falou hoje aqui que viu que o Valdes tava armado. O senhor lembra que arma era essa?

MARCOS: eu não vi não, tava na cinta dele, eu não lembro que arma que era não.

MP: o senhor pode confirmar se o senhor viu o Valdes armado naquele dia ?

MARCOS: armado ele tava. ... eu não lembro mais

MP: Porque nos outros depoimentos do senhor que foi no ano do crime, no mês do crime, o senhor não comentou que ele tava com essa arma na cintura?

MARCOS: então doutor, tô falando que não lembro direito.

MP: em algum momento o senhor ouviu o Ricardinho, o Valdes mencionar se tinham matado seu a vítima?

MARCOS: não lembro não ...

JUIZ: o senhor chegou a comentar que soube da morte do senhor Zelito, inclusive afirmando que foi numa oficina. Como é que o senhor soube?

MARCOS: ... eu não lembro direito ... noticia ruim corre ...”

Corroborando com a denúncia, temos ainda o depoimento de José Vitorino Rosa, vulgo “Zé Preto”, dado na fase de instrução, perante o juízo,
“... negou qualquer envolvimento com a morte de “Zelito”, porém declarou que ouviu comentários na região que os autores do crime seriam Ricardo, vulgo “Ricardinho”, Waldes e um tal de “Diabo Loiro”, ou seja, Jean. Declarou, ainda, que conhecia Ricardo e Waldes há aproximadamente 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos, bem como Alcides, não sendo dos mesmos nem amigo, nem inimigo (ID. 165597185 - Pág. 39/42)...”
(trecho do depoimento extraído dos autos – ID 165597185 e pag. 2945-PDF).

No mesmo sentido, temos as declarações do acusado Jean Wagner Sabella e Dirceu Angelo Ossani, conforme se extrai do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
No mesmo sentido, o acusado
Jean Wagner Sabella, vulgo “Diabo Loiro”
negou a participação no crime e disse que conhece apenas
Ricardo
e não tem apelido de “Diabo Loiro” (ID. 165597188 - Pág. 36/38).

Lado outro, o acusado
Dirceu Ângelo Ossani,
negou a participação no crime, disse que conhecia
Ricardo, Alcides, José Vitorino
e
Marcos Antônio.
Posteriormente, em virtude de seu falecimento, teve extinta sua punibilidade.

Na presente hipótese, das provas apresentadas em plenário não há qualquer circunstância que possa indicar que os jurados decidiram em contrariedade as provas dos autos. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos contidos na denúncia e das declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual e em plenário do júri, é possível constatar elementos que amparam a versão no sentido acusatório, a qual o Conselho de Sentença acabou por acolher por lhe parecer a mais convincente, torna inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno à tecla de que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a persecução penal e, por isso, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

“PENAL.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

JÚRI.

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ, REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 5.4.2016).

Nesse sentido são os julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – (...) A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(TJMT, N.U 0038535-93.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.7.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida”
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 7.4.2021).

Assim, não há como atender o pleito defensivo, seja pela alegada ausência de indícios suficientes da autoria, seja pela tese de ausência de provas, haja vista que só é permitido a anulação da decisão tomada pelo Corpo do Júri quando estas não encontrarem apoio nas provas dos autos, o que não é o caso em comento, haja vista que a prova apresentada perante o júri dá suporte à decisão ora atacada.

A decisão está em perfeita harmonia com a Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“Súmula 28-STF: “A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Diante do todo narrado, considerando que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for totalmente divorciada do contexto probatório, não sendo esta a realidade dos autos, a cassação do julgamento nestes autos, como pretende o apelante implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do júri.

Nego, deste modo o pleito recursal.

Questão de ofício

Analisando a sanção basilar aplicada pelo juízo sentenciante, entendo que deve ser reformada
ex officio
, sob o seguinte fundamento:

Na primeira fase, a magistrada singular reconheceu como desfavorável as circunstâncias do crime sob o argumento de que
“Circunstâncias: Devem ser negativamente valoradas. Segundo o doutrinador Luiz Régis Prado, as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais” (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428). No caso concreto, o fato de o delito ter sido praticado no horário e local de trabalho da vítima, indica a maior vulnerabilidade dessa, uma vez que, tendo acusado e seus comparsas certeza de onde encontrá-la para realizar o seu intento criminoso, tornou-se “presa fácil”. As circunstâncias do crime, portanto, denotam maior reprovabilidade da conduta do réu”
(Id. 165597327).

Entendo que avaliação das
circunstâncias do crime
negativada não merece ser mantida em desfavor do apelante.

Ao conceituar as circunstâncias do crime, do artigo 59 do Código Penal, Alberto Silva Franco faz as seguintes pontuações:

“As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, etc”.
(Código penal e sua interpretação jurisprudencial, Vol. I, Titulo I, pag. 900).

No presente caso dos autos, a par dos fundamentos lançados pela douta sentenciante, não vislumbro excepcionalidade nas circunstâncias do crime, além daquelas que já fazem parte da estrutura do próprio tipo penal, porquanto a simples condição de estar em local de trabalho por si só não justifica a elevação da pena acima do mínimo legal, até porque, a alegação de que a vítima se tornou “presa fácil” é elemento que se confunde com a qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima, já devidamente reconhecida na segunda fase como agravante.

Desse modo, impõe-se a reforma da pena-base,
ex officio
, para que seja redimensionada para o seu patamar mínimo legal.

Passo a redimensionar a pena

Na primeira fase, dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 12 anos de reclusão.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes. Mantenho o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica (CP, art. 61, inc. II, ‘c’), bem como o aumento no
quantum
de 1/6, chegando a pena intermediária de 14 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em de 14 anos de reclusão.

Do regime de cumprimento da pena

O regime inicial deverá permanecer o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a decisão exarada pelo Conselho de Sentença.
EX OFFICIO
, afasto a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime valorada negativamente na sentença, reduzindo a pena final para 14 anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024